Tribunal: TJSP
Processo: 1500715-16.2022.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Lei de Tóxicos. Tráfico ilícito de entorpecentes, com incidência da causa especial de redução de penas (art. 33, 'caput' e § 4o, da Lei no 11.343/2006). Crime caracterizado, integralmente. Circunstâncias da prisão, quantidade e variedade das drogas que revelam a mercancia ilícita como finalidade. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Confissão dupla, ademais. Crime de tráfico

Ementa:
Lei de Tóxicos. Tráfico ilícito de entorpecentes, com incidência da causa especial de redução de penas (art. 33, 'caput' e § 4o, da Lei no 11.343/2006). Crime caracterizado, integralmente. Circunstâncias da prisão, quantidade e variedade das drogas que revelam a mercancia ilícita como finalidade. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Confissão dupla, ademais. Crime de tráfico de drogas configurado. Responsabilização inevitável. Apenamento redimensionado. Inaplicabilidade do art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Agravante prevista pelo art. 40, III, da Lei de Tóxicos devidamente caracterizada. Regime fechado único possível. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Apelo ministerial provido.